Tribunal: TJES
Processo: 5003609-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003609-59.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACV EVENTOS LTDA
RECORRIDO: LUCIANO AGNELO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003609-59.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
ACV EVENTOS EIRELI - ME

RECORRIDO:
LUCIANO AGNELO DO NASCIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EVENTOS. FESTA. COVID-19. CANCELAMENTO. SERVIÇO NÃO PRESTADO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCIANO AGNELO DO NASCIMENTO em face de ACV EVENTOS EIRELI - ME.

Em síntese, a parte autora
narra que em razão da pandemia de COVID–19 foi obrigada a cancelar o aniversário de seu filho, evento que seria realizado pela requerida em junho de 2020. Afirma que tentou reaver os valores pagos, porém a empresa se recusou a restituí-la, ao invés disso, ofereceu remarcar o evento para uma data futura.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes objeto desta demanda

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7241854, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a Medida Provisória nº 948/2020 e a Lei nº 14.046/2020 determinam que o fornecedor somente será obrigado a restituir os consumidores caso seja inviável a remarcação ou disponibilização de créditos. Ainda, alega que a sentença foi
extra petita
, uma vez que não foi feito pedido em sede de inicial do cancelamento do contrato.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Além disso, o CDC reconhece o princípio da boa-fé objetiva, com a função de fonte de novos deveres especiais de conduta e a função de causa limitadora do exercício abusivo dos direitos subjetivos, bem como com uma função interpretadora do contrato, significando cooperação, respeito e conduta esperada e leal na relação contratual (art. 4º, III).

Esse princípio se encontra, de igual modo, no Código Civil Brasileiro, que consagra, em seu artigo 422 a boa-fé objetiva e a probidade que devem vigorar em todas as relações contratuais.

Na espécie, não é o caso de aplicação do disposto na Lei de n.º 14.046/2020, haja vista que a referida lei se restringe às hipóteses de adiamento e cancelamento de eventos turísticos e de cultura em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, o que não engloba a contratação de evento privado, veja:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 0 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

[...]

Art. 3º O disposto no art. 2º desta Lei aplica-se a:

I - prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias a que se refere o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008; e

II - cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet.

Neste sentido:

RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CASAMENTO CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. Devolução da quantia adimplida. Restituição devida. Evento particular que não se caracteriza como turismo ou cultura. Viabilidade da rescisão. Sentença de procedência do pedido, em parte, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Recurso inominado conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5012710-58.2021.8.24.0075; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Paulo Marcos de Farias; Julg. 05/05/2022)

É cediço que a pandemia provocada pela COVID-19 impactou todo o mundo. Em análise do termo do contrato celebrado entre as partes infere-se da cláusula 7.1 que o cancelamento implica em incidência de multa de 40% sobre o valor total do contrato, o que ocorreu no caso em apreço.

Importa frisar que esse termo contratual é chamado de cláusula penal compensatória, sendo lícito e tem o objetivo de desencorajar a desistência do pacto firmado, pré-fixando as perdas e danos, evitando assim prejuízo ao outro contratante.

Ademais, a forma pretendida pela ré também viola a boa-fé objetiva que permeia as relações jurídicas e representa enriquecimento sem causa da parte requerida, porque o evento não ocorreu e o autor não possui mais interesse em realizá-lo.

Assim, considerando o aviso realizado pela parte autora antes da ocorrência do evento, formalizando a rescisão contratual, bem como ao impedimento à execução do contrato, ante a pandemia, é certo que não houve culpa do requerente pela rescisão, nem mesmo da ré, de modo que sem reconhecimento de culpa de quaisquer das partes, não há que se falar em falar em submeter o caso aos termos contratuais.

Outrossim,
tendo sido contratado o evento de aniversário, bem por isso, não há razão para remarcação do evento.
Aliás, rescindido o contrato sem culpa do consumidor, não pode impor a aceitação de refazimento do serviço em outra data. A opção é do contratante.

Apesar da contratação ter sido objeto de lícita manifestação de vontade das partes, em consonância com o disposto nos artigos 408 e seguintes do Código Civil, no presente caso, a situação da pandemia que se vivenciou naquela época com os resíduos atuais, justifica a rescisão do contrato, por constituir um fato externo e inevitável equivalente a força maior ou caso fortuito, afastando a aplicação de qualquer penalidade.

Por outro lado, caso a ré tivesse cancelado o contrato pelo mesmo fundamento de caso fortuito ou força maior, apesar de não constar expressamente no CDC, a jurisprudência e a doutrina, de certo a isentaria de responsabilidade.

Deste modo, juridicamente, a situação pode ser considerada como causa de força maior a justificar a rescisão do contrato sem reconhecimento de culpa das partes e sem aplicação de qualquer penalidade.

Dessa forma, a decisão mais justa para o caso e que atende aos fins sociais da lei é reconhecer a restituição pela ré do que foi comprovadamente pago, eis que é relativo a um serviço que sequer foi prestado pela empresa ré, de onde não se denota nenhum prejuízo à demandada.

Por fim, não há dano moral. Nenhuma das partes foi culpada pela impossibilidade de realização do evento. A recusa de devolução do valor integral pago se deu em virtude de leitura da legislação e do contrato, que a requerida entendia cabíveis, não havendo comprovação de prática de ato ilícito ou má-fé por parte da requerida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)